Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711074-90.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL DE PAULA SOUSA RECORRIDA: COMERCIAL ALVES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. DATA EMISSÃO DA CÁRTULA. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. DEMORA DECORRENTE DE MECANISMOS INERENTES AO REGULAR TRÂMITE JUDICIÁRIO. 1. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos à monitória do devedor para constituir de pleno direito o título executivo em favor da parte autora baseado em cheque prescrito. 2. A ação monitória pode ser fundamentada em cheques prescritos porque se coadunam com o conceito de prova escrita exigível na legislação processual civil, consoante entendimento já sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete de no 299: “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.” 3. Tratando-se de pretensão de dívida líquida constante em prova escrita, mas não exigível, deve-se aplicar aos cheques prescritos o prazo prescricional de 5 (cinco) anos fixado pelo §5o, inciso I, do artigo 206 do Código Civil. 4. Conta-se o prazo do ajuizamento da ação monitória com base em cheque prescrito a partir do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, não podendo ser considerada data anterior apontada pelo emitente quando não escrita no título. Súmula no 503 do STJ. 5. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC, desde que a parte autora viabilize a citação dentro do prazo legal (§2o), o que ocorreu na hipótese. 6. Quando a demora na citação ocorre em virtude dos trâmites judicias, inclusive quando o aviso de recebimento do mandado de citação não retorna, paralisando o processo, aplica-se a Súmula no 106 do STJ em favor da parte autora, afastando a prescrição. 7. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter declarado a prescrição intercorrente do cheque. Acentua que sua citação ocorreu em 13/6/2019, quando já decorridos mais de 5 (cinco) anos das datas seguintes datas: de emissão (31/8/2012), estampada no cheque (10/8/2013), apresentação ao banco (12/8/2013) e do protesto indevido (26/2/2014), por culpa exclusiva da parte recorrida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer que a parte recorrente seja condenada a pagar multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 240, §2o, do CPC. Isso porque, tendo a turma julgadora reconhecido que a demora da citação se deu por mecanismos inerentes ao Judiciário, a revisão dessa assertiva demanda o reexame dos fatos e provas, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1586168/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 16/9/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Por fim, verifico que o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015